Tribunal: TJBA
Processo: 8011654-74.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011654-74.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: REGINALDO DOS SANTOS CELESTINO

Advogado(s)
:

Defensora Pública Ananda de Hélia Benevides

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL
CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO,
PRATICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
.
RECURSO
MINISTERIAL. PLEITO DA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART.
129, §13º
DO C
ÓDIGO
P
ENAL
.
POSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. LAUDO APONTANDO LESÕES NA OFENDIDA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NESTE SENTIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Juazeiro/BA, que
julgou improcedente a denúncia,

a
bsolvendo

o Recorrido
REGINALDO DOS SANTOS CELESTINO

da
prática do delito capitulado no artigo
129, §13º,
do Código Penal
c/c a Lei
n.º
11.340/06.

II –
Consoante se extrai da denúncia,
no dia 10/10/2023, por voltas das 22h30, nesta cidade e comarca, o acusado
REGINALDO DOS SANTOS CELESTINO
, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua companheira
J.
S.
S.
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais de fl. 22.
Consta, ainda na exordial que
:
“[...]
Segundo se apura, a vítima relata que convive com o acusado há 14 anos, com quem tem três filhos e que há dois anos o relacionamento começou a se desgastar, quando o acusado passou a fazer uso de bebidas alcoólicas.
Por ocasião dos fatos, informa a vítima que estava em casa, quando o acusado chegou embriagado e, por ciúmes, passou a agredi-la com murros e empurrões, tendo ficado lesionada no olho esquerdo. O acusado, por sua vez, nega as acusações. A testemunha Uallisson afirma que ouviu a discussão do casal e viu o acusado empurrar a vítima, que caiu no chão.
Pelo exposto, verifica-se a justa causa para o oferecimento da denúncia, uma vez que estão presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante depoimentos prestados em sede policial e laudo de exame de lesões corporais, acostado à fl. 22. Ex positis, estando o denunciado REGINALDO DOS SANTOS CELESTINO incurso na pena do art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro c/c a Lei 11.340/06, crime de ação pública incondicionada à representação, REQUER, após o recebimento e autuação da presente denúncia, sejam adotadas as seguintes providências, à luz do disposto nos arts. 394 usque 405 do Código de Processo Penal
[...]”.

III
–
Inconformad
o
,
o Ministério Público do Estado da Bahia,

i
nterpôs
o recurso
de Apelação
, postulando,
em
síntese
,

a
reforma da decisão para
condenar o Apelado pelo crime previsto no art. 129, §13º do CP c/c a
L
ei
n.º
11.340/0
6
.

IV –
Da
detida análise dos autos, verifi
ca
-
se que
a materialidade
e autoria
delitiva
s

quanto ao
s

crime
s

atribuídos ao Recorrido na exordial acusatória se encontram fartamente demonstradas nos autos, conforme se extrai do Auto
de Prisão em Flagrante;

Laudo de Lesão Corporal que constata
“
Equimose
arroxeada à esquerda
”
,
bem como

pelas declarações da ofendida, prestadas em sede inquisitorial e em Juízo.

V –
Em Juízo
, a
ofendida

J.S.S.
,
corroborando as declarações prestadas em sede inquisitorial,

declarou de forma firme
e h
a
rmônica
que:

“[...
]

o acusado estava em casada bêbado; que quando entrou em casa ele começou a me bater; que acha que foi por ciúmes; que o sobrinho dele viu as agressões e entrou em casa para separar; que viviam na mesma casa, mas não viviam como marido e mulher; que já pediu para ele sair de casa, mas ele recusava; (...) que o roxo no olho foi o murro que ele deu; que já tinha dado queixa outras vezes; (...); que ele me deu um soco, me derrubou no chão e começou a pisar em cima de mim e chutar, foi na hora que Ualisson viu lá na frente e entrou; que não tentou revidar, pois ele me jogou no chão
[...]”.

V
I
–
Demais disso, embora
a testemunha
Ualisson dos Santos Celestino
, (
sobrinho do
Apelado
)
em juízo
tenha negado ter presenciado os fatos, em sede policial informou,
em síntese,
que
o Réu agrediu a ofendida.
A
demais, a
testemunha policial,

PM

Marcos Paulo
de Souza Aguiar
,
em Juízo informou que
se recordava
que a vítima estava com sinal de lesão.

V
II
–
Cabe pontuar que, por se tratar de crime de violência doméstica, que é praticado geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, exatamente como ocorreu no caso em análise.
Precedentes.

V
II
I
–
Com efeito,
a vítima foi absolutamente firme ao evidenciar, de modo coerente e harmônico, que o ora Apelante foi o autor do
crime de
lesão corporal, praticado em âmbito doméstico, confirmando o quanto descrito na denúncia e em consonância com o
Laudo de Lesão Corporal que constata Laudo de Lesão Corporal que constata
“
Equimose
arroxeada à esquerda
”
.
Importante, consignar, ainda, que as declarações da vítima somente merecem rechaço quando se
observa
que foram emitidas com o manifesto objetivo de prejudicar o
R
éu, por sentimentos de revanchismo, de ciúme, de vingança e outros dessa natureza, o que, no caso dos autos, não restou
de nenhum modo
demonstrado.

I
X
–
Dessa forma, analisando detidamente as provas colacionada aos autos, verifica-se os relatos da vítima são compatíveis com as conclusões apresentadas no laudo pericial que detalha as lesões,
e pelos depoimentos das testemunhas, prestados em sede inquisitorial e em Juízo
. Ademais, o exame pericial foi efetuado no dia seguinte ao fato, demonstrando de forma evidente a ligação direta entre as lesões verificadas e a agressão narrada na denúncia.
Outrossim, como bem pontuado pelo Recorrente,
“não se trata aqui sequer de dolo eventual, mas sim de dolo claro e direto, no qual ele acertou a vítima com um soco no olho esquerdo”
.

X
–
Demais disto
,
sobreleva mencionar que, ao ser instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pel
o conhecimento e provimento do recurso
: “
Registre-se, ainda, que a Lei Maria da Penha surgiu da imprescindibilidade de se oferecer efetiva proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, diante do crescimento e agravamento dos crimes de gênero contra elas praticados, em especial na intimidade de seus lares. Portanto, a condenação, além de possuir caráter retributivo, tem também uma função preventiva, visando evitar futuros e mais graves atos de violência por parte do agressor, sendo a resposta estatal justa e necessária. Assim, não há que se falar em fragilidade probatória, uma vez que as provas arrecadadas aos autos demonstram ser segura e irrefutável, autorizando a formação de um juízo de reprovabilidade contra o Acusado”
.

XI
–
Ante o exposto, restando comprovados a materialidade e a autoria do delito atribuído ao Recorrente na exordial acusatória,
merece acolhimento o pleito ministerial
para reformar a sentença e condenar o acusado pelo crime
de lesão corporal
, previsto no art.
129, §13º,
do Código Penal
c/c com a Lei
n.º
11.340/06
.

XI
I

–
No que concerne a dosimetria da pena,

em razão d
a reforma da sentença e consequente
condenação do
Apelado
, cumpre fixar a sua reprimenda.
Na
primeira fase
, analis
ando
cada uma das circunstâncias do art. 59,
nas
diretrizes do art. 68, ambos do Código Penal,
verifica-se que:

Culpabilidade
:
é neutra, inexistindo elementos nos autos para sua desvaloração
;
Antecedentes:
o

réu é primário, logo, não deve ser valorada a circunstância;
não existem elementos
suficientes para se valorar sua
personalidade
;
conduta social
:

sem
elementos nos autos para
aferição
;
o
s
motivos

integram o previsto no tipo penal
;
as
circunstâncias
do delito
não
extrapolam o ordinário
em crimes dessa natureza
;
a
s
consequências
também não
extrapolam
o previsto no tipo penal
;
quanto ao

comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a prática do delito.
Sendo assim, fixa-se a pena-base em seu mínimo legal,
1 (um)
ano de reclusão
.
Na
segunda fase
dosimétrica,
inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas na espécie. Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento e de diminuição, fica a pena definitiva dosada em
1 (um)
ano de reclusão
.
O regime inicial de cumprimento da pena é o
aberto
, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.

XI
I
I

–
Inaplicável a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do disposto no artigo 44, do Código Penal (crime cometido com violência e grave ameaça). Resta averiguar se é possível a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 77 do CP. No caso
sub judice
,
entende-se
que o
Réu
satisfaz os requisitos previstos no referido dispositivo, motivo pelo qual
deve ser concedido
o
sursis
, pelo prazo de
02 (dois) anos
, mediante as condições a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

X
I
V
–
Parecer
da douta Procuradoria de Justiça pel
o conhecimento e provimento do Recurso Ministerial
.

X
V

–
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
,

para
condenar o
Apelado
pela prática do delito
previsto no artigo

129, §
13
º,
do Código Penal,
c/c
Lei 11.340/2006,

à reprimenda definitiva de
1 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, concede
ndo-lhe
a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as condições a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8011654-74.2023.8.05.0146
, em que figura, como Apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelado, o
REGINALDO DOS SANTOS CELESTINO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso, para condenar o Apelado pela prática do delito previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, c/c Lei 11.340/2006, à reprimenda definitiva de
1 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as condições a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10